Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710162-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA - CHACARA 29A AGRAVADO: RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA CHÁCARA 29 (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de embargo e demolição de obra nova proposta pela ora agravante em desfavor de RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a paralisação das obras realizadas pela agravada, nos seguintes termos (ID 120301578, dos autos originais): “Retifique-se a classe judicial para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Recebo a inicial de ID 120151365. Custas recolhidas (ID 120153565 e 120153568). Trata-se de nominada “ação para embargo e demolição de obra nova cc. tutela de urgência” proposta pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA – CHÁCARA 29 A em desfavor de RISOLINA CARMEM LEMOS LISBOA. A parte autora narra, em síntese, ser a requerida possuidora do lote 29 do condomínio. Aduz ter ela iniciado a construção de 03 (três) casas em seu terreno, mesmo ciente da previsão em norma estatutária interna de destinação exclusivamente unifamiliar, ou seja, a limitação de 1 projeto de construção por lote ou terreno. Ressalta que tal ato gerou o inconformismo de vários outros condôminos, os quais exigiram a adoção das providências necessárias pelo condomínio. Afirma estar a obra em desacordo com o estatuto social do condomínio. Alega ter sido a requerida notificada acerca das irregularidades constatadas; contudo, as obras não foram paralisadas. Solicita, em sede de tutela de urgência, a suspensão da construção efetivada pela parte ré. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos supracitados. Explico. A pretensão autoral está lastreada em dispositivos normativos do seu estatuto social de ID 120151389 notadamente no parágrafo único do art. 5o, que veda a subdivisão da unidade autônoma para constituir outra unidade autônoma; no art. 13, que proíbe habitação coletiva como repúblicas e quitinetes; e nas letras ‘c’ e ‘d’ do art. 49, que asseveram ser dever do associado não fracionar a unidade autônoma com a finalidade de alienar, sendo vedada a construção de imóvel de múltiplos usos. Na hipótese dos autos, da análise das fotografias e vídeo apresentados pela parte autora (IDS 120151390 e 120151393), é possível verificar que não há subdivisão do lote ou terreno, mas uma única edificação que não destoa das demais unidade imobiliárias que a ladeiam, embora, em tese, construída para acolher, a princípio, três famílias, como mencionado pela própria requerida em sua contranotificação de ID 120153559. Ademais, numa análise superficial, o substrato probatório acostado à petição inicial demonstra que a requerida não tem a intenção de compartilhar a casa com pessoas estranhas ao núcleo familiar, nem que a construção se equipara a uma “república” ou “quitinete”. O perigo de dano, por sua vez, também não está presente, diante da possibilidade de reversão e aproveitamento da edificação para uma residência unifamiliar, às custas da própria requerida, em caso de eventual procedência do pleito autoral. Além disso, não vislumbro qualquer tipo de situação de risco capaz de gerar prejuízos aos demais condôminos. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. (...)” Em suas razões recursais (ID 34084689), afirma que a agravada é possuidora da unidade imobiliária n.o 29, situada dentro da associação agravante. Argumenta que a agravada está realizando obra em desacordo com o Estatuto Social da agravante. Informa que notificou a agravada para que apresentasse projeto técnico da obra, visando verificar se a obra estava em conformidade com as normas da associação, tendo sido informado pela agravada que estava construindo 3 (três) residências na unidade. Noticia que, após ser notificada, a agravada acelerou consideravelmente a obra. Argumenta que o assunto foi levado à assembleia geral de moradores, tendo sido deliberado que não se poderia construir três residências em um único lote. Aduz que a associação agravante está situada no Setor Habitacional Vicente Pires, sendo que nos condomínios irregulares do Distrito Federal, as chácaras funcionam como condomínios horizontais, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores do local, que no caso foi organizado em forma de associação, sendo, portanto, condomínio de fato. Afirma que a construção realizada pela agravada, consistente em três unidades residenciais completamente independentes e autônomas, viola os artigos 5, 13, 49 e 50 do estatuto da agravante. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a execução das obras realizadas pela agravada, até o julgamento final do presente processo. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Alega a agravante que a obra realizada pela agravada, consistente na construção de três residências dentro do mesmo lote, viola normas previstas no estatuto da associação agravante e, por este motivo, postula a tutela recursal para determinar a paralisação da obra, até o julgamento do recurso. Verifico que a obra da agravada está sendo construída em imóvel que, a princípio, situa-se dentro da Associação agravante. Cumpre mencionar que, no Distrito Federal e entorno, a associação de moradores é comumente formada da composse decorrente do parcelamento irregular de propriedades privadas, tais como chácaras e fazendas a caracterizar um condomínio de fato, equiparado ao condomínio horizontal, no qual há restrição de acesso aos moradores e visitantes, bem como áreas comunitárias de lazer, cuja infraestrutura urbana em sua maioria é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local. Assim sendo, trata-se do loteamento chamado popularmente de condomínio irregular (condomínio de fato), equiparado ao condomínio legal - concebido na forma da Lei no 4.591/64 e dos arts.1.331 a 1.358 do Código Civil - situação fundiária peculiar e comum no Distrito Federal e no entorno. Os condomínios de fato ou irregulares, diversamente do condomínio edilício previsto no artigo 1.332, caput, do Código Civil, se constituem de maneira informal. Em que pese, porém, se trate de um condomínio irregular, muito comum no Distrito Federal, em juízo de cognição sumária, entendo que as obras devem ser paralisadas até que se decida se a agravada deve ou não se sujeitar às normas previstas no estatuto da associação agravante. Com efeito, a própria agravada, ao apresentar contranotificação, informou que está construindo três residências para a sua família (ID 120153559), todavia, o Estatuto da Associação de Moradores do Residencial Serra Negra contém normas que proíbem a construção de mais de uma residência no mesmo lote. Vejamos o que dispõem os referidos artigos: “Art. 5o. Parágrafo único: É vedada a subdivisão das unidades autônomas com o fim de construir uma nova unidade autônoma para fim residencial ou comercial, sob pena de multa e demais sanções previstas em lei. Art. 49. São deveres dos membros: d) não fracionar a respectiva unidade autônoma com o fim de alienar a mais de uma pessoa separadamente. Cada lote poderá ter uma unidade unifamiliar, vedada a construção de imóveis de múltiplos usos. Art. 50. É expressamente proibido: b) a divisão da unidade menos de 400 metros. Cada unidade autônoma, que se encontrar no interior da Associação destinar-se à finidade estritamente residencial, sendo defeso o seu para fins comerciais ou qualquer outra finalidade, bem como para habitação coletiva, especialmente as denominadas “republicas” e quitinetes”. No caso em comento, as fotos e os vídeos juntados nos autos originários demonstram, de forma clara, as construções de três residências geminadas, que estão sendo construídas dentro do lote da agravada (ID ID 120151389 , ID 120151390 e ID 120151393 dos autos originários). Destarte, em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, mostra-se presente, em tese, a probabilidade do direito afirmado. Contudo, ressalto que o exame da questão será aprofundado no julgamento do mérito, quando, então, se decidirá se o estatuto da agravante se aplica à agravada e se há violação das normas estatutárias. Há, ainda, o perigo da demora, uma vez que o prosseguimento da obra prossiga poderá acarretar grande prejuízo financeiro à agravada caso o pedido seja julgado procedente. Assim sendo, a medida que melhor atende aos interesses de ambas as partes, neste momento processual, é a paralisação das obras, até que o presente agravo seja julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal para determinar a paralisação das obras que estão sendo realizadas pela agravada no lote de n.o 29, situado dentro da associação agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora